Tribunal: TCU
Processo: 032.200/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3217/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Angela de Souza Andrade se exauriram, em razão do seu óbito, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do RITCU, c/c o art. 9o da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicada, pela perda do objeto, a determinação constante do subitem 9.5.2 do Acórdão 13780/2023-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.200/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Vaz Duarte (XXX.740.917-XX); Andrea da Rocha Antunes (XXX.566.667-XX); Andrea da Rocha Antunes (XXX.566.667-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Edna Busato Cunha (XXX.098.107-XX); Edna Busato Cunha (XXX.098.107-XX); Eliane Araujo Pamplona (XXX.499.207-XX); Jose Duarte Pinto (XXX.062.037-XX); Maria Angela de Souza Andrade (XXX.585.708-XX); Mauricio Guimaraes Pedro (XXX.678.997-XX); Palmira Antunes de Figueiredo Spata (XXX.727.337-XX); Pedro Bortone Bijos (XXX.174.297-XX); Rosane Nogueira Brito (XXX.515.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução de eventuais atos de pensão civil em que figuram como instituidora a servidora Maria Angela de Souza Andrade (XXX.585.708-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vêm sendo pagos aos eventuais beneficiários, notadamente a regularidade do cálculo da média aritmética considerado na concessão dos proventos de aposentadoria; 1.8. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.